Tribunal: TJES
Processo: 5001266-58.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-58.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EDUARDO LUIZ ANDRADE POLASTRELI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001266-58.2025.8.08.0002

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
EDUARDO LUIZ ANDRADE POLASTRELI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 17435330, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o relatório contido na sentença combatida:

“
Trata-se de ação em que o Autor busca indenização por danos morais e o restabelecimento definitivo de sua conta profissional na rede social Instagram, a qual foi suspensa em razão de alegadas violações à propriedade intelectual de terceiros. A pretensão autoral fundamenta-se na suposta exclusão imotivada do perfil, configurando falha na prestação do serviço e incidindo o Código de Defesa do Consumidor.”

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência (ID 72500242), confirmando a obrigação de fazer para que o Réu FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. mantenha o restabelecimento da conta instagram.com/emagrecedores.alegre. 2. CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 15429171 pretendendo a reforma da sentença. Defende que a suspensão do serviço ocorreu por “possível” violação aos termos de uso, o que seria exercício regular de direito.

Contrarrazões no id 17435342, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Compulsando os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, as razões recursais não apresentam nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante, limitando-se a alegar de forma genérica uma “possível” violação aos termos de uso do aplicativo. Porém, sem sequer indicar qual dispositivo dos termos de uso teria sido violado.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)